Tribunal: TJDFT
Processo: 0709750-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0709750-76.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CIELO S.A. RECORRIDO: CRISTIANO DE MELLO PAZ DECISÃO CIELO S/A pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial por ela interposto, sob o fundamento de que o acórdão objurgado violou os artigos 8o, 85, caput, §§2o e 8o, 489, §1o, inciso VI, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com acórdãos do Superior Tribunal de Justiça. Alega deficiência na prestação jurisdicional, uma vez que há uma série de omissões sobre questões imprescindíveis para a compreensão da controvérsia. Aduz o recorrente que o acórdão objurgado não aplicou ao caso o princípio da causalidade. Aponta que o STJ possui precedente específico que afasta a aplicação do Tema 1.076, na hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade, para que os honorários sejam fixados por equidade. Sustenta que, ainda que se admita a fixação dos honorários dentro percentual previsto no artigo 85 do CPC, o acórdão se equivocou ao considerar como base de cálculo o valor da causa, em detrimento do critério anterior, qual seja, do valor do proveito econômico. Defende, ainda, urgência na concessão da medida, porquanto os advogados do recorrido instauraram cumprimento provisório de sentença, no qual foi proferida decisão para determinar à CIELO e ao BANCO DO BRASIL S/A o pagamento da vultosa quantia de R$717.945,50 até o dia 6/3/2025, sob pena de ter que arcar com os consectários da mora e outras penalidades. Entende estarem presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial, com vistas a sobrestar o cumprimento provisório de sentença no 0704812-98.2025.8.07.0001 e os efeitos da ordem de pagamento dada à CIELO, até o julgamento da insurgência. Decido. O Código de Processo Civil traz como regra o recebimento dos recursos no efeito devolutivo, sendo a inexecução imediata do julgado relegada a situações excepcionais. A norma aponta como requisitos para a atribuição do efeito suspensivo o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do apelo, conforme estabelecido no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os tribunais superiores acrescentam a necessidade de demonstração da teratologia ou manifesta ilegalidade da decisão recorrida (AgInt na TutCautAnt n. 583/AL, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado, DJe de 18/11/2024.) Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela recorrente. Por outro lado, observa-se que o Colegiado deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo recorrido sob o fundamento de que: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. REVISÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EQUIDADE. INAPLICAÇÃO. TEMA 1076. STJ. ARTIGO 85, §6o-A DO CPC. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão de acolhimento dos embargos de declaração dos agravados para revisar os honorários de sucumbência fixando-o, por equidade, em R$ 10.000,00. 1.1. Nesta via recursal, o agravante requer a reforma da decisão agravada. Alega que, no caso em tela, não se cogita de fixação de honorários por equidade, com base no art. 85, § 8o, do CPC, pois, o proveito econômico no cumprimento de sentença em testilha é estimável e não irrisório. Assevera que, não poderia o magistrado ter fixado verba honorária em quantia inferior a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, por expressa vedação do art. 85, §8o-A, do CPC. 2. Cuida-se de cumprimento de sentença no qual os agravados pleiteiam o pagamento de R$ 3.647.086,08 e R$ 182.354,30 a título de multa processual. O cerne da questão consiste em verificar a correta remuneração do trabalho advocatício prestado ao agravante. 3. No exercício da atividade jurisdicional, o julgador está vinculado ao princípio do devido processo legal, visto tanto sob a ótica formal, em observância aos ritos e procedimentos da lei, quanto sob o aspecto material ou substancial, refletido no âmbito dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.1. A propósito, dispõe o artigo 8o do CPC que: “Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. 3.2. O STJ no recente julgado dos REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP e REsp 1.906.623/SP fixou o seguinte Tema 1.076, sob a sistemática dos repetitivos: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 3.3. No mesmo entendimento da Corte Superior, em03/06/2022, foi publicada a lei no 14.365/2022, que incluiu no CPC o § 6o-A, do art. 85, que dispõe: “Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2o e 3o, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8o deste artigo.” 3.5. Jurisprudência: “(...) 8. A apelante requer a fixação dos honorários de sucumbência de acordo com o critério da equidade. 8 .1. A parte foi condenada no pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, este fixado em R$ 26.152,14 na inicial. 8.2. Considerando o julgado vinculante do STJ no Tema 1.076, bem como que o valor da causa não é inestimável, nem irrisório, nem muito baixo, não há que se falar em fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. Não merece reforma a sentença quando arbitrou os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. (...)” (07095458320208070001, 2a Turma Cível, DJE: 28/2/2024) . 4. Assim, considerando o julgado vinculante o STJ acima (Tema 1.076), bem como o fato de o valor da causa não ser inestimável, muito menos irrisório, não se aplica a fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa. 5. Dessa forma, a decisão agravada deve ser reformada para que sejam fixados os honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da causa. 6. Recurso provido. (ID 64241824) Em uma análise perfunctória, vislumbro a presença do periculum in mora e do fumus boni iuris. Quanto à probabilidade do direito, observa-se que o Superior Tribunal, em julgados da Primeira e da Quarta Turmas, tem entendimento de que, no acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir litisconsorte do polo passivo da execução, não há proveito econômico mensurável e tampouco relação direta com o valor da ação executiva, considerando que não há extinção da execução, a qual seguirá em relação aos demais codevedores. Nesse sentido, confira-se: RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA CAUSA QUE NÃO REFLETE O BENEFÍCIO AUFERIDO. PRECEDENTES. 1. Execução de título extrajudicial, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/3/2020 e concluso ao gabinete em 4/5/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada por terceiro interessado com a finalidade de excluir litisconsorte do polo passivo da execução. 3. Em hipóteses excepcionais, diante da ausência de proveito econômico auferível ou mensurável, e quando o valor da causa não refletir o benefício devido, os honorários sucumbenciais podem ser arbitrados pelo critério subsidiário da equidade, conforme julgados da Primeira e Quarta Turma desta Corte. 4. No recurso sob julgamento, deve ser mantido o acórdão estadual que arbitrou por equidade a verba honorária em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade apresentada por terceira interessada com o fim de excluir litisconsorte do polo passivo da execução. No particular, não há proveito econômico mensurável e tampouco relação direta com o valor da ação executiva, uma vez que a excipiente não é parte na execução e não houve a extinção do processo, o qual seguirá em face do codevedor remanescente. 5. Recurso especial conhecido e desprovido. (REsp n. 2.069.208/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 24/5/2024). Assim, em juízo de cognição sumária, vislumbro a existência de circunstâncias fáticas e jurídicas aptas a afastar a incidência do Tema 1.076/STJ (distinguishing). No caso vertente, conforme bem delineado pelo juízo de origem: Na decisão embargada, a verba honorária foi fixada em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Contudo, no caso, com razão o exequente/embargante, uma vez que houve omissão quanto ao fato de se tratar de hipótese em que o proveito econômico é inestimável. A teor da recente jurisprudência do c. STJ, sendo acolhida a exceção de pré-executividade para exclusão de um dos sócios da execução, sem discussão sobre o valor cobrado, a fixação dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por equidade, por ser inestimável o proveito econômico obtido em tais casos. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes do c. STJ: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. (AgInt no REsp n. 1.739.095/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023.) 1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Consoante entendimento pacífico da Primeira Turma do STJ, a fixação da verba honorária em casos de acolhimento da exceção de pré-executividade que visa a exclusão de sócio do polo passivo da execução fiscal deve se dar por equidade, visto que é inestimável o proveito econômico obtido em casos que tais. Precedentes. 3. Trata-se de hipótese em que se dá o chamado distinguishing, porquanto a circunstância autorizadora da fixação dos honorários por equidade, na espécie, distingue o caso da previsão geral assentada no Tema 1076/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.070.552/TO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.) - Grifei PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÓCIO. EXCLUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. OBSERVÂNCIA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o acolhimento da exceção de pré-executividade para exclusão de um dos executados do feito executivo, sem que haja discussão acerca do valor cobrado, tem como consequência o arbitramento da verba honorária por apreciação equitativa. Precedentes. 2. No caso dos autos, a Corte regional fixou a verba honorária com amparo no art. 85, § 3o, do CPC/2015, porém adotou, como base de cálculo, a metade do valor atualizado da causa, o que corresponde, na realidade, ao arbitramento por apreciação equitativa, por admitir parâmetro não previsto na norma de regência. N essa perspectiva, o entendimento adotado no acórdão recorrido está em sintonia com a orientação jurisprudencial do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.794.554/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/10/2023.) - Grifei AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA ESPOSA DO CODEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DA FIANÇA. EXCLUSÃO DO FEITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LEI VIGENTE À DATA DA FIXAÇÃO OU MODIFICAÇÃO. ART. 85, § 8o, DO CPC/2015. EXCIPIENTE QUE NÃO É PARTE NA LIDE EXECUTIVA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "A sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais), como ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios, deve ser considerada o marco temporal para a aplicação das regras fixadas pelo CPC/2015" (EAREsp 1.255.986/PR, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/3/2019, DJe de 6/5/2019). 2. Hipótese em que, acolhida a exceção de pré-executividade apresentada por terceiro, esposa de um dos coobrigados, levando à exclusão desta do polo passivo da execução, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/2015, uma vez que, não sendo a excipiente parte na ação executiva, não se pode vincular a verba sucumbencial ao valor da causa dado na execução, sendo inestimável, no caso, o proveito econômico por ela auferido. 3. Agravo interno provido. No mesmo sentido, cito abalizada jurisprudência desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.358.837/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 961), fixou a orientação de que é cabível a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, ainda que esta não seja extinta. 2. A exclusão do excipiente do polo passivo faz com que a extinção da execução fiscal se opere em relação a ele. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para extinguir a execução, ainda que parcialmente, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. 3. É inestimável o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional quando a exceção de pré-executividade visa apenas a exclusão do excipiente do polo passivo, sem impugnar a quantia executada, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1667550, 07381731720228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 13/3/2023.) - Grifei Destaco que, apesar de o presente caso se tratar de cumprimento de sentença, e não de execução fiscal, tratada nos precedentes citados, a questão de fundo é semelhante, qual seja, a possibilidade de fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, quando houver a exclusão parcial do polo passivo, sem extinção da execução, razão pela qual o entendimento jurisprudencial é aplicável à espécie. Assim, à luz da jurisprudência supracitada, sendo inestimável o proveito econômico, a fixação da verba honorária deve ser feita, por equidade, com fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, verbis: Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente. § 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (...) § 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o. Atenta aos critérios estabelecidos no § 2o do art. 85 do CPC, tenho que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é razoável e adequada para remunerar o trabalho realizado pelos patronos do executado Cristiano, considerando o zelo empregado, a natureza e importância da causa, e que somente foi apresentada a petição de pré-executividade, não demandando tempo excessivo. Portanto, vislumbra-se a plausibilidade da tese recursal acerca da possibilidade fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos casos em que há acolhimento da exceção de pré-executividade para excluir litisconsorte do polo passivo, sem extinção do feito executivo. Embora guarde similaridade com a questão submetida a julgamento no Tema 1.265/STJ, a matéria em discussão no caso vertente não se refere à execução fiscal, estando, portanto, fora do rito dos repetitivos. No tocante ao perigo da demora, observa-se que o advogado da parte recorrida deflagrou o cumprimento provisório de sentença (ID 68696324) para cobrança de honorários sucumbenciais no importe de R$ R$ 358.972,72 para cada devedor (Banco do Brasil S/A e Cielo S/A), sujeitando o patrimônio da ora recorrente à expropriação forçada de elevada quantia, apesar da relevância dos fundamentos expostos no recurso especial. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, porquanto a determinação de suspensão do cumprimento provisório equaciona os interesses das partes até a solução final da questão ora submetida ao poder judicante, possibilitando o credor dos honorários retomar a execução, caso o recurso não tenha êxito. Por outro lado, a concessão do efeito suspensivo não acarreta a imediata conclusão da admissibilidade do recurso especial, uma vez que ainda não foi oportunizada a oferta de contrarrazões pela parte adversa. Dessa forma, presentes, concomitantemente, o periculum in mora e o fumus boni iuris, razão pela qual defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso especial, para determinar a suspensão do cumprimento provisório de sentença distribuído sob o no 0704812-98.2025.8.07.0001, no tocante à executada CIELO S/A. A decisão terá eficácia até o trânsito em julgado do acórdão objurgado ou ulterior deliberação do Superior Tribunal de Justiça. Oficie-se ao juízo da 7a Vara Cível de Brasília (autos no 0704812-98.2025.8.07.0001), para integral cumprimento desta decisão. Intime-se o recorrido para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Após, retornem os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007